Tribunal: TJES
Processo: 5012379-79.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012379-79.2021.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
PARTE RE: SUBSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5012379-79.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária encaminhada a este egrégio Tribunal de Justiça por força da Sentença inserida no id 2261178, na qual o MM. Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em Mandado de Segurança impetrado por Adilson Ribeiro de Oliveira contra ato coator praticado por Autoridade coatora vinculada ao Estado do Espírito Santo (Subsecretário de Justiça), concedeu a segurança pleiteada na petição inicial.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 14 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5012379-79.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, trago a julgamento Remessa Necessária encaminhada a este egrégio Tribunal por força de Sentença (id 2261178) de concessão da segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por Adilson Ribeiro de Oliveira em face de ato coator praticado pelo Subsecretário de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Na petição inicial o Impetrante informou que é servidor público estadual ocupante do cargo de Inspetor Penitenciário e que impetrou o
mandamus
para coibir violação de seu direito líquido e certo materializado na Portaria n.º 468-S, de 11 de junho de 2021, na qual a Autoridade coatora, sem motivação, procedeu com sua transferência (remoção de ofício) do Centro de Detenção Provisória de Serra - CDPS para a Penitenciária Estadual de Vila Velha I – PEVVI.

O MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 2261178, concedeu a segurança ao seguir a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), isto é, nas palavras do Magistrado, “
no sentido de que, em que pese exista a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação expressa, para que se tenha a transparência necessária a possibilitar o seu controle pelos administrados
”.

De fato, o entendimento deste TJES é, sim, no sentido de que a remoção de ofício do servidor deve ser motivada, ainda que posteriormente à efetivação da transferência da lotação do servidor – conforme julgado desta Quarta Câmara citado na Sentença, isto é, na Apelação Cível n.º 024151547742.

Neste sentido, além dos inúmeros julgados citados na Sentença, peço vênia para transcrever os seguintes precedentes do Segundo e do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO . ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE. REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV- Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual. V- Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019).

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput , da Constituição Federal. 2. No presente caso, a Administração Pública removeu o impetrante sem sequer apresentar algum motivo para isso, desatendendo, destarte, o requisito da motivação do ato administrativo. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170011561, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018).

Destarte, tendo em vista que (i) não houve motivação na hipótese dos autos – nem
a posteriori
; (ii) também não houve interposição de recurso voluntário; e (iii) que Sentença segue a orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, de rigor a confirmação do
decisum
mencionado.

Do exposto, para que produza seus regulares efeitos, confirmo a Sentença proferida nos autos.

É como voto.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O entendimento adotado pelo e. TJES é no sentido de que a remoção de ofício do servidor (na espécie, inspetor penitenciário), apesar de ato discricionário da Administração, depende de motivação, ainda que realizada “a posteriori”. 2. Caso concreto que o ato de remoção é ilegal porque desprovido de motivação. 3. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.